Tribunal: TJSP
Processo: 1006861-25.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação anulatória – Reintegração ao cargo – Ação fundada em decisão proferida pelo STJ no ano de 2018 – Prescrição afastada – Autor que não concorreu para a prática de infração penal – Recebimento das verbas referentes ao período em que esteve afastado – Ausência de pedido nesse sentido – Inovação recursal – Inadmissível - Ausência de omissão, contradição, ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação anulatória – Reintegração ao cargo – Ação fundada em decisão proferida pelo STJ no ano de 2018 – Prescrição afastada – Autor que não concorreu para a prática de infração penal – Recebimento das verbas referentes ao período em que esteve afastado – Ausência de pedido nesse sentido – Inovação recursal – Inadmissível - Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Embargos de declaração rejeitados.